Tribunal: TJSP
Processo: 2004193-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de Doença de Lyme. Prescrição de terapias multidisciplinares.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autor portador de Doença de Lyme. Prescrição de terapias multidisciplinares.

Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Escolha do tratamento adequado deve ser feita pelo corpo clínico que assiste o paciente e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.